Tribunal: TJPA
Processo: 0002286-30.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002286-30.2020.8.14.0051

APELANTE: REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL, KETHELEN REPOLHO DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002286-30.2020.814.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE:
REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL E KETHELEN REPOLHO DE MORAES.

ADVOGADO:
ANDREW MARTINS BARRA (DEFENSOR PÚBLICO).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006).

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. REFORMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso e o redimensionamento integral da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos antecedentes com base em ações penais em curso e à aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) merece acolhimento. A jurisprudência do STJ e deste TJPA é uníssona ao exigir, para a configuração do delito, prova robusta do
animus associativo
, caracterizado pela estabilidade e permanência do vínculo. A mera coautoria em um único evento flagrancial, como o dos autos, é insuficiente para demonstrar tal requisito, impondo-se a absolvição por força do princípio
in dubio pro reo
.

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33), contudo, deve ser mantida. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo laudo toxicológico, pelo depoimento firme e coerente do policial em juízo e pelas circunstâncias da apreensão (droga fracionada e pronta para a venda), sendo inviável a absolvição ou a desclassificação para uso.

5. A dosimetria da pena deve ser integralmente reformada. A valoração negativa dos antecedentes do réu Reinaldo, com base em ações penais em curso, viola o enunciado da Súmula 444 do STJ. As demais circunstâncias judiciais foram negativadas com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, devendo ser afastadas.

6. Uma vez absolvidos do crime de associação e preenchidos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividades criminosas), os apelantes fazem jus à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), em seu patamar máximo de 2/3, dada a pequena quantidade de droga apreendida.

7. Como consequência da nova pena, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para absolver os apelantes do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e redimensionar a pena pelo crime do art. 33 da mesma lei, com a aplicação do tráfico privilegiado, em consonância parcial com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC n. 909.021/SP; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801012-20.2022.8.14.0021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL
e
KETHELEN REPOLHO DE MORAES
, por meio da Defensoria Pública do Estado, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material. Ao apelante Reinaldo foi imposta a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.500 dias-multa, em regime inicial fechado, e à apelante Kethelen, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, no dia 01 de março de 2020, por volta das 22h, no estacionamento do Mercadão 2000, em Santarém/PA, os apelantes, previamente associados, foram presos na posse de 22 (vinte e duas) "petecas" de cocaína, pesando um total de 7,078g, destinadas à comercialização.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 13660649), a defesa pugnou pela absolvição de ambos os crimes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de uso (art. 28), a revisão da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal e, por fim, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 13660652), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha (ID 14110159), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Do Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006)

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico, sustentando a ausência de provas do vínculo estável e permanente.

A tese merece acolhida.

Para a configuração do delito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, a doutrina e a jurisprudência pátria são uníssonas em exigir a demonstração inequívoca de um vínculo associativo caracterizado pela
estabilidade e permanência
, com o propósito deliberado e específico de cometer os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida lei. O tipo penal em comento visa punir a formação de uma
societas sceleris
(sociedade para o crime), uma estrutura minimamente organizada que transcende o mero concurso eventual de agentes para a prática de um único delito.

No caso em apreço, a condenação se amparou unicamente no depoimento do policial civil que efetuou a prisão, o qual, a partir da dinâmica de um único evento flagrancial, concluiu pela existência de uma associação. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, tal conclusão se baseia em mera inferência, não em prova concreta.

O acervo probatório carece de elementos que demonstrem um ajuste prévio e estável entre os apelantes. Não há nos autos o resultado de investigações prévias, monitoramento, interceptações telefônicas, apreensão de anotações contábeis ou qualquer outro elemento que pudesse indicar uma estrutura organizada e duradoura voltada para a traficância. O que se tem, em verdade, é a descrição de uma possível coautoria em um único ato, o que não se confunde com o crime autônomo de associação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosa ao rechaçar condenações por associação para o tráfico baseadas em presunções:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 2. Para a caracterização do delito de associação para o tráfico de drogas,
é imprescindível a demonstração concreta de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes
, com ânimo específico de se associarem para o comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. No caso, a condenação do agravado lastreou-se em meras inferências extraídas da prática do tráfico de drogas e da apreensão de objetos relacionados ao comércio espúrio, sem elementos probatórios suficientes a evidenciar o animus associativo,
não se podendo confundir eventual coautoria com a societas sceleris exigida pelo tipo penal.

(AgRg no HC n. 909.021/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em julgado de minha relatoria, já se manifestou sobre a necessidade de provas robustas para a configuração do tipo, firmando a seguinte tese:

Tese de julgamento: 2.
A configuração do crime de associação para o tráfico exige provas robustas e concretas da existência de vínculo estável, permanente e com animus associativo, não se presumindo pela mera coabitação ou relação pessoal entre os acusados.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801012-20.2022.8.14.0021 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) – destaquei.

Destarte, a prova judicializada é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de associação, que, repita-se, exige mais do que a simples prática conjunta do tráfico em uma única ocasião. Impera, portanto, a absolvição dos apelantes da imputação do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o tipo do art. 28. Sem razão, contudo.

Diferentemente do que ocorre com a imputação de associação, o conjunto probatório é robusto e convergente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou ser cocaína a substância apreendida. A autoria, de igual modo, restou demonstrada de forma segura pelo plexo de evidências que, somadas, conferem a certeza necessária para a condenação.

Primeiramente, o depoimento prestado em juízo pelo policial civil Rodrigo Oasta Fonseca foi firme, coerente e rico em detalhes, narrando que foi diretamente abordado pelo apelante Reinaldo com a oferta da droga. O testemunho de agentes policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que coloque em dúvida a sua imparcialidade.

Ademais, as circunstâncias objetivas do flagrante corroboram a tese acusatória: a droga estava fracionada em 22 (vinte e duas) "petecas" individuais, forma de acondicionamento típica da traficância varejista. A própria confissão parcial do réu Reinaldo em juízo, que, embora tentando minimizar sua responsabilidade, admitiu ter intermediado a aquisição do entorpecente para o policial (que acreditava ser um comprador), afasta por completo a tese de posse para consumo pessoal e se amolda perfeitamente a um dos núcleos do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas (seja "oferecer", "adquirir" para outrem ou "entregar a consumo").

Portanto, havendo provas seguras da materialidade e da autoria, e sendo as circunstâncias incompatíveis com a figura do mero usuário, a manutenção da condenação de ambos os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.

2.3. Da Dosimetria da Pena

Absolvidos do crime de associação, passo à reanálise da dosimetria da pena pelo crime de tráfico.

1ª Fase – Pena-Base:
A sentença de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do réu Reinaldo com base em ações penais em curso, o que contraria o enunciado da
Súmula 444 do STJ
: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". As demais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis com base em fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, o que também é vedado.

Dessa forma, afasto a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais e
fixo a pena-base, para ambos os apelantes, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase – Atenuantes e Agravantes:
Inexistindo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
Afastada a condenação por associação criminosa, e considerando que os apelantes são primários, de bons antecedentes (nos termos da Súmula 444/STJ) e que não há provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, preenchem os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º)
.

Considerando a pequena quantidade de droga apreendida (7,078g), aplico o redutor em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Assim, reduzo as penas para torná-las definitivas em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, para cada um dos apelantes.

2.4. Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

Considerando o
quantum
da pena final (inferior a 4 anos) e a primariedade dos réus, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

1.

ABSOLVER
os apelantes
REINALDO ROBYSON ALMEIDA PIMENTEL
e
KETHELEN REPOLHO DE MORAES
da imputação relativa ao crime do
art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

2.

MANTER
a condenação de ambos pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
;

3.

REDIMENSIONAR
a pena de ambos os apelantes para fixá-la, definitivamente, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor mínimo legal;

4.

Estabelecer o
regime inicial aberto
e
substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator.

Belém, 09/09/2025